Tribunal: TJSP
Processo: 0000858-30.2016.8.26.0597
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio tentado, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Pronúncia. Alegação de nulidade da decisão por eloquência acusatória. Não ocorrência. Mérito. Mera decisão de admissibilidade da acusação. Existência nos autos de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva. Versões apresentadas pela vítima e pelos acusados que se mostram

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio tentado, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Pronúncia. Alegação de nulidade da decisão por eloquência acusatória. Não ocorrência. Mérito. Mera decisão de admissibilidade da acusação. Existência nos autos de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva. Versões apresentadas pela vítima e pelos acusados que se mostram antagônicas. Legítima defesa que não se mostrou evidenciada de forma estreme de dúvidas. Animus necandi que restou, ao menos em tese, caracterizado. Qualificadora que não se revelou manifestamente improcedente. Teses defensivas que devem ser submetidas à análise do Conselho de Sentença. Negado provimento aos recursos.